Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004811-92.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSSELI ALVES CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PAULO JUNIOR DE SANTANA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 1a. sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator